Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715856-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CIEL DA PAIXAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ciel da Paixão em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.o 0703975-89.2025.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua imediata internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de omissão estatal deliberada, destacando que o autor já se encontra em fila de espera para acolhimento, em posição favorável, não sendo razoável o privilégio sobre outros idosos também vulneráveis. Inconformado, o agravante sustenta que, em razão de sua idade avançada (80 anos), quadro de desnutrição grave, HIV, histórico de abandono afetivo e financeiro pelos filhos, e risco concreto de ficar em situação de rua após a alta hospitalar, configura-se a necessidade de tutela jurisdicional urgente para garantir condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Aduz que a permanência indefinida em ambiente hospitalar é inadequada e que a negativa de acolhimento viola direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a prioridade à pessoa idosa e a proteção integral prevista no artigos 2o e 3o do Estatuto do Idoso. Pugna pelo deferimento da tutela recursal antecipada e o provimento do recurso para reformar a r. decisão vergastada. Decisão monocrática desta relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 71133257). O Distrito Federal informou (ID 76448625) a prolação da sentença pelo d. Juízo de origem. É a síntese do necessário. Decido. A superveniência da sentença no feito de origem (ID 244440971) acarreta a perda do objeto do presente recurso, pois a decisão de mérito substitui a decisão interlocutória agravada, restando esvaziada a utilidade da insurgência. O efeito substitutivo da sentença impede a subsistência de interesse recursal quanto a decisões anteriores, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento” (Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 01/07/2025). Assim, não há mais interesse processual na apreciação deste recurso, porquanto eventuais insurgências contra a sentença devem ser deduzidas no âmbito do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator